Tribunal: TJMT
Processo: 1014544-95.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Vistos etc.
Este recurso foi a mim distribuído, todavia, veio à conclusão antes de manifestar-se o Órgão Ministerial de segundo grau; assim sendo, colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, primeiramente.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de julho de 2020
Rondon Bassil Dower Filho
Relator